Tribunal: TJPA
Processo: 0807111-41.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807111-41.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO. PACIENTE EM RISCO DE MORTE SÚBITA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO EM GESTÃO PLENA DO SUS. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, confirmou liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido para condenar o Município de Parauapebas e o Estado do Pará à obrigação de fazer consistente na disponibilização e continuidade de tratamento médico especializado (cateterismo cardíaco) à paciente em grave estado clínico, com risco concreto de morte súbita. O Município sustenta inadequação do direcionamento da obrigação, perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da tutela e inexistência de omissão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o direcionamento da obrigação de fazer ao Município, no âmbito da responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, afronta a Lei nº 8.080/90 e o Tema 793 do STF; (ii) estabelecer se o cumprimento da tutela provisória enseja perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; (iii) determinar se houve omissão administrativa apta a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (art. 196) e estabelece competência comum dos entes federativos para sua promoção (art. 23, II), estruturando o SUS sob a diretriz da descentralização (art. 198), o que fundamenta a responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793 da repercussão geral), fixa tese no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos nas ações prestacionais de saúde é solidária, podendo o cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

5.

O direcionamento da obrigação ao Município, habilitado em gestão plena do SUS e diretamente inserido no fluxo de regulação e atendimento local, concretiza a tese da solidariedade, sem afastar eventual direito de regresso ou ajuste administrativo entre os entes.

6.

A repartição administrativa de atribuições prevista na Lei nº 8.080/90 não pode ser oposta ao paciente para restringir o acesso imediato a tratamento urgente, sobretudo diante de risco de morte, devendo eventuais controvérsias financeiras serem resolvidas internamente entre os entes federativos.

7.

O cumprimento posterior da tutela provisória não implica perda superveniente do objeto, pois o interesse de agir subsiste para fins de confirmação judicial da obrigação e garantia de continuidade do tratamento, especialmente em demandas que envolvem direito fundamental à saúde.

8.

A necessidade de concessão de tutela de urgência para viabilizar o procedimento evidencia insuficiência da resposta administrativa no momento oportuno, caracterizando omissão apta a justificar a intervenção jurisdicional.

9.

A atuação do Poder Judiciário, em hipóteses de risco à vida e à integridade do paciente, constitui exercício legítimo de controle da efetividade de direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

10.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta obrigação relacionada à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, quando ausente comprovação objetiva de incapacidade financeira do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, podendo o cidadão demandar qualquer deles, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas internas. 2. O cumprimento de tutela provisória em demanda de saúde não acarreta perda superveniente do objeto quando subsiste interesse na confirmação judicial da obrigação e na garantia de continuidade do tratamento. 3. A intervenção judicial para assegurar tratamento médico urgente, diante de risco à vida e de insuficiência da resposta administrativa, não viola a separação dos poderes nem pode ser afastada por invocação genérica da reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/90, arts. 17 e 18; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1338906 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19.10.2021, DJe 03.03.2022; STF, RE 1302776 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 26.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência
, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar anteriormente concedida e condenar os entes demandados à obrigação de fazer consistente na disponibilização de tratamento médico à paciente indicada na exordial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a paciente Junice Martins Medeiros necessitava, com urgência, de tratamento médico especializado consistente em procedimento de cateterismo cardíaco, diante de grave quadro clínico, com risco concreto de morte súbita, conforme laudos médicos acostados.

Sustentou que, apesar da inequívoca urgência e da natureza essencial do direito vindicado, não houve pronta disponibilização do tratamento pelo Poder Público, configurando omissão administrativa apta a justificar a intervenção judicial. Diante disso, requereu, em sede de tutela provisória de urgência antecedente, a imediata determinação para que os entes demandados providenciassem o procedimento indicado, garantindo-se a continuidade do tratamento necessário, sob pena de medidas coercitivas, inclusive sequestro de valores.

Inicialmente, o Juízo a quo deferiu a tutela antecipada de urgência, determinando que os requeridos disponibilizassem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, tratamento médico especializado à paciente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, confirmo os efeitos da liminar concedida e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL, devendo-se dar continuidade ao tratamento, sob pena de aplicação de multa ou sequestro para custear tratamento na rede particular.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem honorários advocatícios, uma vez que o Ministério Público não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedor na ação civil pública por ele proposta.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, insurgiu-se contra o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município, sustentando que a sentença adotou premissa equivocada ao interpretar a Lei nº 8.080/90 e a Portaria nº 3.382/2019 do Ministério da Saúde como fundamentos para atribuir-lhe responsabilidade exclusiva pelo fornecimento do tratamento especializado. Argumentou que tais diplomas não impõem ao Município, de forma exclusiva, a obrigação de custear ou disponibilizar procedimentos de média e alta complexidade, notadamente o tratamento cardiovascular requerido, defendendo que, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/90, incumbe ao Estado prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios, bem como executar supletivamente ações e serviços de saúde.

Sustentou que a gestão dos sistemas de regulação de leitos especializados recai sobre a esfera estadual, competindo ao Município apenas a inserção do paciente no sistema e a viabilização do transporte após a liberação do leito. Alegou que a sentença teria afrontado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178), ao não observar adequadamente a repartição de competências entre os entes federativos e ao direcionar, de forma indevida, a obrigação ao Município.

Posteriormente, aduziu a ocorrência de perda superveniente do objeto, sob o argumento de que a paciente Junice Martins Medeiros teve leito autorizado no Hospital do Sudeste do Pará, em Marabá/PA, na data de 07/05/2025, sendo transferida por transporte terrestre providenciado pelo Município, o que demonstraria o cumprimento integral da ordem judicial e a satisfação da obrigação. Defendeu que, uma vez atendida a pretensão, estaria ausente o interesse processual, à luz do art. 485, VI, do CPC, por falta superveniente de interesse de agir, uma vez inexistente utilidade ou necessidade na continuidade da demanda.

Alegou, ainda, que jamais houve negativa de atendimento por parte do ente municipal, mas sim a adoção das providências cabíveis por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Central de Regulação, sustentando inexistir omissão administrativa concreta apta a justificar a condenação imposta. Aduziu que a sentença também teria incorrido em violação ao princípio da não surpresa, ao confirmar os efeitos da tutela e, ao final, impor obrigação que, segundo entende, deveria observar a solidariedade entre os entes, sem individualização indevida.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, reconhecendo-se a correta aplicação do Tema 793 do STF, com o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos, afastando-se o direcionamento exclusivo ao Município e, subsidiariamente, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará rebateu integralmente os argumentos recursais, sustentando a legitimidade do direcionamento da obrigação ao Município, que se encontra habilitado na gestão plena do SUS, assumindo responsabilidade compartilhada no atendimento à saúde da população local. Defendeu que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reconheceu a solidariedade entre os entes federativos, permitindo ao autor demandar qualquer deles, não havendo nulidade na condenação imposta.

Afirmou que não houve perda do objeto, pois o cumprimento posterior da tutela não afasta o interesse de agir nem impede o julgamento de mérito, sobretudo quando se trata de assegurar direito fundamental à saúde, de caráter contínuo. Sustentou que a atuação judicial foi motivada por omissão administrativa inicial e que a posterior transferência da paciente não elide a necessidade de confirmação da tutela e da condenação imposta.

Remetidos os autos a esta instância, a Procuradoria de Justiça Cível, instada a se manifestar como custos iuris, opinou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, alinhou-se à manifestação apresentada em primeiro grau, entendendo desnecessária a atuação simultânea de mais de um órgão ministerial, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, ressaltando a suficiência das contrarrazões já apresentadas e pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em essência, a três eixos argumentativos articulados pelo Município de Parauapebas: (i) a suposta inadequação do direcionamento da obrigação de fazer exclusivamente ao ente municipal, à luz da repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/90 e do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a alegada perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da tutela; e (iii) a inexistência de omissão administrativa apta a ensejar a condenação imposta.

Todavia, o apelo não merece prosperar.

Inicialmente, quanto ao argumento de que a sentença teria indevidamente direcionado a obrigação ao Município, cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição da República, erige a saúde à condição de direito fundamental de todos e dever do Estado, compreendido este em sua acepção ampla, englobando União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O art. 23, II, da Carta Magna estabelece a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde, ao passo que o art. 198 estrutura o Sistema Único de Saúde sob as diretrizes da descentralização e da hierarquização.

A Lei nº 8.080/90, por sua vez, distribui atribuições administrativas entre os entes, sem, contudo, desnaturar a responsabilidade solidária perante o cidadão. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 (Tema 793), firmou tese vinculante no sentido de que é solidária a responsabilidade dos entes federados nas ações prestacionais de saúde, podendo o autor demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, cabendo ao Poder Judiciário, se necessário, direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Ora, a solidariedade constitucionalmente reconhecida não significa pulverização de responsabilidades, mas, ao contrário, constitui mecanismo de reforço à tutela do direito fundamental, impedindo que o cidadão seja colocado em um labirinto burocrático federativo. A jurisprudência do STF é cristalina ao afirmar que o usuário do SUS pode exigir a prestação de qualquer ente, não lhe sendo oponível discussão interna acerca de pactuações administrativas.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.

1.

2. Agravo
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.
Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21.0038, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados.

II –
A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes.

III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1302776 AC 0600914-34.2019.8.01.0070, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/03/2021)

No caso concreto, a sentença reconheceu a responsabilidade solidária, mas direcionou a obrigação ao Município de Parauapebas, considerando sua habilitação em gestão plena do SUS e sua inserção direta no fluxo de regulação e atendimento local. Tal direcionamento não afronta o Tema 793; ao contrário, concretiza-o, na medida em que preserva a solidariedade substancial e, simultaneamente, organiza a execução da obrigação.

O argumento do apelante de que a Lei nº 8.080/90 não lhe impõe responsabilidade exclusiva por procedimentos de média e alta complexidade não afasta o dever constitucional solidário de assegurar o atendimento. Eventuais ajustes financeiros ou discussões sobre repartição interna de encargos devem ser resolvidos na esfera administrativa, não podendo ser transferidos ao paciente, especialmente em situação de urgência e risco de morte.

No tocante à tese de perda superveniente do objeto, igualmente não assiste razão ao apelante. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que o cumprimento da tutela provisória não implica extinção automática do processo por ausência de interesse de agir, sobretudo quando se trata de demanda que visa à confirmação judicial da obrigação e à garantia de continuidade do tratamento.

O interesse de agir, no âmbito das ações voltadas à efetivação do direito à saúde, não se exaure com o atendimento episódico da ordem liminar. A sentença cumpre função estabilizadora e declaratória da obrigação, prevenindo retrocessos e assegurando que a prestação não seja interrompida. Ademais, conforme narrado nos autos, a intervenção judicial foi provocada por situação de urgência e pela ausência de solução administrativa tempestiva, o que afasta a tese de inexistência de omissão relevante.

A própria necessidade de intervenção judicial em caráter de urgência, com deferimento de tutela para evitar risco de óbito, revela a insuficiência da resposta estatal no momento oportuno. A posterior transferência da paciente, ainda que relevante, não elide a falha inicial que justificou a atuação jurisdicional.

Quanto à alegação de violação ao princípio da não surpresa, não se vislumbra qualquer inovação decisória que tenha extrapolado os limites da lide. A condenação decorre diretamente do pedido formulado na exordial e da tutela previamente concedida, tendo sido oportunizado contraditório regular ao ente municipal.

De outro lado, não se pode perder de vista o contexto fático delineado: paciente com risco de morte súbita, necessidade de cateterismo em caráter de urgência e deferimento liminar para salvaguarda do bem jurídico: vida. Em situações dessa natureza, a hermenêutica constitucional deve ser orientada pelo princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e pelo vetor axiológico da dignidade da pessoa humana.

Ressalte-se, ademais, que a atuação do Poder Judiciário, em hipóteses como a dos autos, não configura indevida ingerência na esfera administrativa, mas exercício legítimo da função de controle da efetividade dos direitos fundamentais, especialmente quando evidenciada situação concreta de vulneração ao mínimo existencial.

A reserva do possível, enquanto limite fático-jurídico, não pode ser invocada de forma genérica para afastar obrigação atinente à preservação da vida e da dignidade humana, mormente quando ausente comprovação objetiva de incapacidade financeira do ente público.

Em suma, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o texto constitucional, com a legislação de regência e com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se vislumbrando qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/03/2026